Tribunal: TJSP
Processo: 1015315-45.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015315-45.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA, é embargado
ANDRE LUIZ BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1015315-45.2018.8.26.0576/50000
Comarca:
São José do Rio Preto
Embargante:
Embargado:
LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA.
ANDRÉ LUIZ BORGES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função
integrativa
dos
embargos
-
Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito enfrentar a
integralidade dos artigos citados - Embargos rejeitados.
VOTO No 28243
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa a compromisso de compra e venda de
imóvel.
Alega o embargante que o v. aresto deixou de
observar a taxa de retenção prevista contratualmente (cláusulas 15a e 17a),
violando o pacta sunt servanda. Requer o prequestionamento da matéria
ventilada.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando o embargante a utilização desta via para obter a reforma
do julgado, a fim de que seja aplicada a taxa de retenção prevista
contratualmente.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados, é manifestamente incabível em sede de
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo falar-se em omissão a
exigir complementação.
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os
motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
E, no caso vertente, não se reconhece a
existência de omissão a respeito de qualquer tema, que, suscitado no
momento oportuno, devesse ser objeto de apreciação por esta E. Corte.
Certo que a turma julgadora entendeu que a
retenção de 10% sobre o valor total do contrato afronta o Código de Defesa
do Consumidor, afastando-se a aplicação da cláusula contratual, o que não
acarreta violação ao pacta sunt servanda .
Destarte, os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito. Certo, ainda, que as únicas hipóteses
excepcionais em que se admite o caráter modificativo dos embargos
referem-se a erro material evidente ou manifesta nulidade, o que não
ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se
que:
“para
que
se
tenha
por
configurado

o
pressuposto

do
prequestionamento,
é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl
no 147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a
decisão, deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz,
sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as questões
suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULOS
COM
ANTECIPAÇÃO
PARCIAL
DA
TUTELA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.
Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais cumulada com
declaratória de inexigibilidade de títulos com
antecipação parcial da tutela 2. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art.
1022 do CPC.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível.
5. Agravo interno em agravo em recurso especial
desprovido.
(AgInt no AREsp 1381582/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).
No presente caso, foram analisadas todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não
sendo obrigatório o enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao
longo do processo, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça. Aliás, mesmo com objetivo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer ao previsto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento
lançado no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não
havendo falar-se em violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator